Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade.
2. “A objeção de coisa julgada pode ser oposta quando se repete ação formalmente idêntica àquela que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado, como quando se propõe ação não formalmente idêntica à primeira, mas qual se deduza pretensão substancialmente contraditória contra anterior coisa julgada material.” (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.294).
3. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC).
4. No caso dos autos, a relação jurídica entre as partes já havia sido submetida ao Poder Judiciário através de ação anterior. Naquela oportunidade, o adquirente da empresa buscou consignar valores para cumprir as obrigações do contrato de trespasse e demonstrar inúmeras irregularidades perpetradas pelo transmitente que iam de encontro às cláusulas da avença.
5. O acórdão anterior detalhou os fatos incontroversos, de que o descumprimento do contrato teria se dado por culpa do autor desta ação, e que os prejuízos financeiros por ele relatados não haviam se confirmado, seja porque não procedeu às transferências dos imóveis à sua disposição, seja porque os débitos poderiam ser abatidos dos valores ainda não pagos, conforme autorização do contrato de trespasse.
6. Assim, também insubsistente a pretensão de cassação da sentença para a produção de prova testemunhal frente à conclusão obtida em acórdão transitado em julgado, de que o descumprimento contratual foi incontroversamente imputado ao apelante.
7. Por fim, todas essas questões trazidas não poderiam ter sido aventadas novamente após a estabilização da coisa julgada. Não merece reproche a sentença que considerou indevida qualquer cobrança referente aos valores, títulos de crédito ou danos materiais alegados pelo autor.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.